Tribunal: TJDFT
Processo: 0717561-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MS 7.253/97. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. RESP 1.134.186/RS. TEMA 410 DO STJ. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O MONTANTE A SER DECOTADO DA EXECUÇÃO.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, inclusive quanto às teses que fundamentam a pretensão de alteração dos parâmetros de correção monetária fixados no título executivo transitado em julgado, tem-se por não caracterizada as omissões alegadas pela parte embargante.
3. A mera insatisfação do recorrente com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração com o intuito de obter efeitos infringentes.
3.1 Aplicar-se-á multa processual nos casos de embargos de declaração manifestamente protelatórios.
4. No que se refere aos embargos de declaração do agravado, verifica-se a ocorrência de omissão no que tange à majoração dos honorários.
4.1 Verificado que o desprovimento do agravo de instrumento implicou em manutenção da decisão vergastada, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença elaborada pelo ente federativo, é devida a majoração da verba honorária, nos termos do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração da agravante conhecidos e desprovidos. Embargos de declaração do agravado conhecidos e providos.